Tribunal: TJDFT
Processo: 0733213-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITO SUCESSÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 835 DO CPC. ROL EXEMPLIFICATIVO. ABRANGÊNCIA DE OUTROS DIREITOS PREVISTOS EM LEI. AUSÊNCIA DE PARTILHA OU DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que deferiu a penhora no rosto dos autos. 1.1. A agravante requer a revogação da penhora do veículo Fiat Pálio, ano 2008, sob o fundamento de ser o seu único bem e em razão da pouca utilidade prática para o executado, pois se trata de bem antigo e de baixo valor.
2. Até a partilha os herdeiros têm direitos sucessórios sobre a universalidade da herança, e não sobre bens específicos da herança, conforme se extrai dos artigos 80, II e 1791, parágrafo único, do Código Civil. 2.1. Na mesma linha, conforme preceitos do art. 1793, do Código Civil, o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. 2.2. Do mesmo, em interpretação a contrario sensu o art. 1793, § 3o, do Código Civil, é ineficaz a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.
3. A legislação processual civil admite outras espécies de penhora, situação na qual a doutrina defende ser hipótese de rol exemplificativo, conquanto que haja previsão em lei, na forma do art. 835, XIII, do CPC. 3.1. Na mesma perspectiva da possibilidade de penhora dos possíveis direitos sucessórios. Veja: "Os direitos hereditários do executado originados da morte de seu genitor ("direito à sucessão aberta") podem ser penhorados, consoante a inteligência dos artigos 80, inciso II, 1.784 e 1.791 do Código Civil, e do artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil." (07381276220218070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 27/9/2022).
4. Assim o fato de não ter havido individualização do bem, nem a realização de sua partilha, não impede a realização de penhora dos supostos créditos do devedor, observado o limite de seu quinhão.
5. Recurso improvido.